Tribunal: TJBA
Processo: 8054850-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054850-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AUTO VIACAO CAMURUJIPE LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DA CUNHA ALVES, GILBERTO BERALDO

AGRAVADO: LUIZA NOGUEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
LUIZA NOGUEIRA SOUZA

ACORDÃO

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. COISA JULGADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença, rejeitou a Impugnação apresentada pela parte executada, a qual alegava excesso de execução decorrente da aplicação de encargos de mora diversos dos que entendia devidos.

II. Questão em discussão
A controvérsia recursal cinge-se a verificar a correção da decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, notadamente quanto à possibilidade de alteração dos critérios de correção monetária e juros de mora definidos em título executivo judicial transitado em julgado.

III. Razões de decidir
A pretensão de modificar, em fase de Cumprimento de Sentença, os parâmetros de atualização do débito definidos no título executivo judicial encontra óbice na autoridade da coisa julgada, garantia fundamental prevista no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. A sentença exequenda estabeleceu de forma expressa os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora, tornando-os imutáveis após o trânsito em julgado.
Conforme entendimento consolidado, os índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios fixados no título judicial não são passíveis de alteração na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. A discussão sobre a aplicabilidade da taxa SELIC, com base no artigo 406 do Código Civil, está preclusa, pois caberia à parte insurgir-se contra os critérios de juros e correção no momento oportuno da fase de conhecimento.

IV. Dispositivo e tese
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão recorrida que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.
Tese de julgamento: "1. Os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária definidos em título executivo judicial transitado em julgado são imutáveis em fase de cumprimento de sentença, em respeito à autoridade da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal)." "2. É inviável a rediscussão sobre a aplicação da taxa SELIC quando a sentença exequenda já fixou expressamente os parâmetros para atualização do débito."

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal; Arts. 525 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência citada:
STJ - AgInt no REsp: 2071721 RS 2023/0149428-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em Agravo de Instrumento de nº 8054850-76.2025.8.05.0000, agravante
AUTO VIAÇÃO CAMURUJIPE LTDA
e agravada
LUIZA NOGUEIRA SOUZA.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II